Tribunal: TJBA
Processo: 0000881-79.2013.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000881-79.2013.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: WAGNER OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO TARDIA NO PROGRAMA PASEP. PERDA DO DIREITO AO ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Canarana contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais a servidor público, em razão da inscrição tardia deste no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O Apelante argui, em preliminares, a prescrição da pretensão e a nulidade da sentença por julgamento extra petita. No mérito, alega a ausência de prova dos requisitos para o recebimento do abono, a inexistência de dano automático e a culpa concorrente do servidor. Pede, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros e a redução dos honorários.

II. Questões em discussão
As controvérsias do recurso são: a) a ocorrência da prescrição quinquenal, definindo-se o termo inicial do prazo; b) a existência de julgamento extra petita; c) a comprovação do dano material e do preenchimento dos requisitos para o recebimento do abono salarial; d) a adequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
Preliminar de prescrição rejeitada. Conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional para a pretensão indenizatória inicia-se com a ciência da lesão ao direito, que, no caso, ocorreu quando o servidor deixou de receber o abono salarial a que faria jus, e não na data da omissão cadastral. Tendo a ação sido ajuizada em 2013 e a condenação se referido aos abonos não recebidos em 2012 e 2013, não há que se falar em prescrição.
Preliminar de nulidade por julgamento extra petita afastada. A sentença não extrapolou os limites da lide ao condenar o Município ao pagamento dos abonos perdidos em 2012 e 2013, ainda que a petição inicial tenha mencionado os anos da omissão (2007-2008). O juízo interpretou o conjunto da postulação, cuja causa de pedir era a reparação do prejuízo decorrente da falha administrativa, e aplicou corretamente o direito para identificar o dano efetivo.
No mérito, é dever do Município realizar o cadastro do servidor no PASEP no momento da admissão. A omissão em cumprir essa obrigação legal, resultando em inscrição com quase dois anos de atraso, configura ato ilícito. Cabia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo do direito do autor, como a ausência dos requisitos para o recebimento do abono (remuneração, tempo de serviço), ônus do qual não se desincumbiu. A conduta omissiva do Município foi a causa direta e exclusiva do prejuízo material sofrido pelo servidor, que consiste na perda dos abonos salariais, não havendo que se falar em dano hipotético ou culpa concorrente.
A sentença aplicou corretamente os consectários legais ao determinar a incidência da taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre a condenação, percentual razoável e compatível com a complexidade e o tempo de tramitação da causa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. Em ações indenizatórias contra a Fazenda Pública por inscrição tardia no PASEP, o prazo prescricional, conforme a teoria da actio nata, inicia-se no momento em que o servidor sofre o prejuízo material, ou seja, quando deixa de receber o abono salarial a que faria jus, e não na data da omissão cadastral. 2. Não configura julgamento extra petita a sentença que, interpretando o conjunto da postulação, condena o ente público a indenizar os abonos salariais perdidos em anos específicos, pois o pedido e a causa de pedir referem-se à reparação do dano decorrente da falha administrativa. 3. É dever do Município comprovar a inscrição tempestiva do servidor no PASEP e, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fatos que impediriam o direito ao abono salarial. A ausência de tal prova, diante da comprovação do vínculo e da inscrição tardia, firma a responsabilidade civil do ente público."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1º do Decreto nº 20.910/32; Arts. 141, 373, II, 487, I, 492, e 85 do Código de Processo Civil; Art. 239, § 3º, da Constituição Federal; Art. 9º da Lei nº 7.998/1990; Arts. 186 e 927 do Código Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
0000881-79.2013.8.05.0042

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça